Tribunal: TJES
Processo: 5005038-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON PINTO CERQUEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

2. Ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WEVERTON PINTO CERQUEIRA. em face da decisão id. 39655168 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” nº

5029471-27.2023.8.08.0048, deferiu parcialmente o pedido liminar por si formulado em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO., ora Agravada, restando indeferido o seu pedido de consignação em pagamento.

Pelas razões recursais (id. 8085000), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que busca controverter nos autos o valor equivalente do consumo de água, ante cobrança de tarifa que reputa desproporcional e abusiva, relativa a serviços essenciais, situação que autorizaria a antecipação da tutela para o pagamento por consignação nos próprios autos pelo valor médio dos últimos seis meses anteriores ao período reclamado (novembro de 2023), que aponta como 9m3, no valor mensal de R$ 39,91. Defende que a decisão seria reversível a qualquer tempo e que estariam presentes os requisitos legais.

O Agravado, intimado, quedou-se inerte no tocante à apresentação de contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005038-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON PINTO CERQUEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WEVERTON PINTO CERQUEIRA. em face da decisão id. 39655168 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” nº 5029471-27.2023.8.08.0048, deferiu parcialmente o pedido liminar por si formulado em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO., ora Agravada, restando indeferido o seu pedido de consignação em pagamento.

Pelas razões recursais (id. 8085000), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que busca controverter nos autos o valor equivalente do consumo de água, ante cobrança de tarifa que reputa desproporcional e abusiva, relativa a serviços essenciais, situação que autorizaria a antecipação da tutela para o pagamento por consignação nos próprios autos pelo valor médio dos últimos seis meses anteriores ao período reclamado (novembro de 2023), que aponta como 9m3, no valor mensal de R$ 39,91. Defende que a decisão seria reversível a qualquer tempo e que estariam presentes os requisitos legais.

O Agravado, intimado, quedou-se inerte no tocante à apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Mediante tais ponderações, passa-se a examinar se o pedido de que seja autorizado que a parte autora consigne em

juízo o valor do consumo de água na base de 9 m3 ao mês, de acordo com a média dos últimos 6 meses.

A consignação em pagamento é forma de quitação do débito, a fim de se evitar a mora. Mesmo que exista discussão acerca das cláusulas contratuais, em especial os juros e a correção monetária incidente,
o devedor deve consignar o valor inicialmente pactuado
.

No caso dos autos, como se vê da inaugural, o autor não aponta o valor que pretende depositar, informando apenas que pretende consignar em

juízo o valor médio do consumo de água na base de 9m3 ao mês.

Nessa esteira, verifico que o requerente não logrou comprovar, os requisitos para concessão do pedido de consignação. Em que pese a relevância das pretensões autorais,
não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, necessitando prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda das circunstâncias que ensejaram a disparidade entre as cobranças realizadas pela empresa requerida que se dará por meio da produção de provas mais robustas em dilação probatória mais exauriente
.

Assim, neste momento processual,
a consignação deve ser indeferida.

(...).”

Diante da dita decisão, saliento que cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

Isso porque o avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível, sendo necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Desde logo registro que a dita decisão não merece reparos, estando em consonância com a mais estreita legalidade.

Avançando, a ação de consignação em pagamento trata-se de procedimento especial, previsto nos artigos 539 a 549, Código de Processo Civil, sendo disciplinada, ainda, no artigo 335 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

É cediço que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Em suma, o devedor, ao propor ação consignatória, busca, livrar-se do ônus de eventual inadimplência e, como decorrência, a declaração da idoneidade do pagamento da obrigação consignado judicialmente.

Todavia, resta pacificado que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TARIFA DE ÁGUA – DEPÓSITO DO VALOR QUE A AUTORA ENTENDE DEVIDO – MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES – INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA – – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O devedor que decide propor ação consignatória, busca, em primeiro lugar, livrar-se dos ônus processuais e contratuais de eventual inadimplência e, como decorrência, a declaração da idoneidade do pagamento da obrigação consignado judicialmente.
Sucede contudo, que é pacífico na jurisprudência que
o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada
. 2. Destarte, é de se salientar que o depósito incontroverso fundado em cálculo unilateral relativo à média de consumo dos doze meses anteriores a fatura de dezembro de 2018, não tem o condão de elidir a mora, assumindo a agravante, os riscos e todas as consequências daí decorrentes, tais como, por exemplo, a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 3. Aliás, observa-se que na maioria das faturas relativas ao período anterior à questionada não houve medição efetiva do consumo, apenas a cobrança no importe mínimo, sendo que, nas raras medições efetivadas, verifica-se que o consumo de água era bastante superior ao consumo mínimo presumido. 4. Desse modo,
ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida
, sobretudo quando se leva em consideração que o aumento repentino de consumo de água se deu no mês de dezembro, mês que, como é de conhecimento geral, tradicionalmente as igrejas cristãs celebram mais cultos e eventos, e se perpetuou pelos meses de janeiro e fevereiro seguintes. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 02/Aug/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004215-37.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tutela de Urgência).

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1.
"A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)
". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018).

Conclusão do exposto é que eventual consignação nos moldes pleiteados, ou seja, de valores parciais, não tem o condão de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato.

Ademais, o depósito parcial fundado em cálculo unilateral relativo à média de consumo não supre questão relevante a ser indagada no bojo da instrução na ação de origem, qual seja, o efetivo consumo, ou não, dos serviços cobrados na fatura sob discussão.

Por fim, embora se observe fatura controvertida o consumo tenha superado o registrado nas faturas anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida.

Ante todo o exposto, conheço

do presente agravo de instrumento e nego provimento ao mesmo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões